Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade do empréstimo financeiro e das compras realizadas com cartão de crédito; (iii) direito da autora à restituição dos valores vinculados às transações financeiras impugnadas; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em face do disposto no art. 99, § 3o, do CPC, e considerada a prova documental exibida (ID 70813940), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A autora alega que recebeu chamada telefônica e, ante a notícia de clonagem de seu cartão bancário, seguiu as orientações do suposto preposto da ré, forneceu os seus dados e realizou operações que permitiram o acesso de terceiros à sua conta corrente e ao seu cartão de crédito, ensejando o empréstimo contraído à sua revelia, no valor de R$1.850,00, transferido para terceiro, e compras feitas em seu cartão de crédito, no valor total de R$1.723,00 (ID 70813550 - Pág. 4). A autora, imediatamente, comunicou à instituição ré e à autoridade policial (ID 70813556 e 70813557 - Pág. 2)
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgados os procedimentos repetitivos adotados nos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas, informou os seus dados para terceiro, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.
7. A situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que o crédito decorrente de empréstimo foi imediatamente transferido para terceiro, via PIX, em valor que discrepa do padrão de consumo da correntista, que recebe benefício previdenciário no valor de R$1.485,48 e raramente realiza operações financeiras de valor superior a R$150,00 (ID 70813928/70813929). Ainda assim, a movimentação destoante do padrão de consumo da autora não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
8. A facilitação de acesso ao crédito, que permite a contratação de empréstimo por meio de aplicativo instalado em celular, atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, Data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024).
9. Ademais, a instituição financeira não comprovou que adotou as providências cautelares necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor, visto que não demonstrou que comunicou tempestivamente a instituição financeira destinatária da transferência, e tampouco que tentou reaver a importância transferida, uma vez que a resposta somente foi disponibilizada para a autora em 30/10/2024 (ID 70813557 - Pág. 3), deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
10. No tocante às compras realizadas no cartão de crédito, a autora constatou o ilícito e imediatamente informou à ré (ID 70813557 - Pág. 2). A ré, no entanto, não demonstrou as medidas realizadas para impedir a concretização da fraude e, independentemente da confirmação da legitimidade, lançou as dívidas impugnadas na fatura do cartão de crédito, evidenciando falha no sistema de segurança do banco. No mesmo sentido: Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
11. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023, publicado no DJE: 08/09/2023.
12. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
13. Ante a contribuição de ambas as partes para a consolidação da fraude, são nulos o contrato de empréstimo bancário e as transações financeiras realizadas com o cartão de crédito da autora, devendo o prejuízo ser dividido entre as partes (art. 945 do Código Civil), por força da culpa concorrente. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.
14. Destarte, a instituição financeira deve restituir à consumidora a metade (50%) do valor transferido para terceiro mediante fraude (R$1.850,00), totalizando R$925,00, importando destacar que não há prova de pagamento dos valores lançados indevidamente na fatura do cartão de crédito da autora.
15. Por outro lado, a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, por si só, não é suficiente para gerar dano moral e, a despeito dos dissabores causados, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não atingiu de forma significativa direito da personalidade da correntista, a ensejar a reparação pecuniária. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 17/06/2024, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido para, declarando a nulidade do contrato financeiro e das compras impugnadas, realizadas no cartão de crédito da autora, condenar a ré a restituir à autora o valor de R$925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o 09/08/2024, e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
17. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
18. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Enunciado no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão: 1850860, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal j. 22/04/2024; Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024; Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023; Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.